Tribunal: TJSP
Processo: 2095579-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Pretensão de reformar a decisão que determinou ao Município o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 5 dias – Admissibilidade – Art. 18 da Lei Federal no 7.347/1985 que deve prevalecer sobre o art. 91 do Código de Processo Civil – Precedentes - Decisão reformada, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Pretensão de reformar a decisão que determinou ao Município o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 5 dias – Admissibilidade – Art. 18 da Lei Federal no 7.347/1985 que deve prevalecer sobre o art. 91 do Código de Processo Civil – Precedentes - Decisão reformada, para dispensar a Municipalidade do recolhimento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095579-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado PAULO SIQUEIRA
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095579-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27841
2
VOTO No 27.841
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095579-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: PAULO SIQUEIRA MACHADO
Juiz de 1a Instância: Silvio José Pinheiro dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Pretensão de reformar a decisão
que determinou ao Município o recolhimento do valor
referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça no
prazo de 5 dias Admissibilidade Art. 18 da Lei Federal no
7.347/1985 que deve prevalecer sobre o art. 91 do Código de
Processo Civil
Precedentes - Decisão reformada, para
dispensar a Municipalidade do recolhimento das despesas com
as diligências do Oficial de Justiça Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto pela MUNICIPALIDADE DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS contra a decisão copiada a fls. 14/17 que, nos
autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de PAULO SIQUEIRA
MACHADO, determinou ao Município o recolhimento do valor referente à
despesa com a diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias, ao
argumento de que a Municipalidade está isenta do recolhimento das custas,
mas não do recolhimento das despesas com a diligência do Oficial de
Justiça; e que o art. 91 do Código de Processo Civil dispõe que “as
despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda
Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final
pelo vencido”, mas não há guarida legal na exigência de que terceiros,
alheios à relação processual, pratiquem atos de interesse de qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095579-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27841
3
partes em geral, e da Fazenda em particular, sem a devida remuneração ou
que, havendo remuneração, recaia sobre o Poder Judiciário.
Alega a agravante, em síntese, que a isenção legal
prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985 deve prevalecer sobre o art. 91 do
Código de Processo Civil, cuja aplicabilidade é restrita a demandas
tipicamente individuais; que entender que referido dispositivo encerra uma
mera dispensa de antecipação das despesas processuais representaria
verdadeiro desestímulo ao ajuizamento de demandas pelos legitimados
coletivos; que a construção irregular sequer se encontra em imóvel de
propriedade do Município, que atua na condição de mero substituto
processual, com a finalidade de garantir o direito difuso da comunidade
local à higidez do meio ambiente urbano (art. 225, caput, CF e art. 1o, VI e
5o, III da LACP); e que o Município não pode ser compelido a pagar
quaisquer despesas quando atua em demandas dessa natureza, sob pena
de violação ao art. 18 da Lei 7.347/1985 e arts. 87 e 90 do CDC, sequer
por meio de ressarcimento por relação mensal indicada em mapa, conforme
entendimento do C. TJSP.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão recorrida, isentando o Município de São José dos Campos do
pagamento de quaisquer despesas processuais na origem e que o Juízo a
quo se abstenha de exigir do ente municipal o pagamento das diligências
realizadas por oficiais de justiça mediante a apresentação de relatório
mensal dos mandados cumpridos, nos exatos termos do art. 18 da Lei
Federal no 7.347/1985 e do art. 87 do CDC.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido (fls. 19/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095579-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27841
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação a fls. 36/41, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
No cumprimento de sua obrigação constitucional
de fiscalizar o uso e a ocupação do solo, a Municipalidade de São José dos
Campos tem ajuizado inúmeras demandas individuais envolvendo imóveis
irregularmente erigidos em loteamentos irregulares, inclusive na área
denominada Vila Rhodia, sendo reiteradamente instada a providenciar o
recolhimento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.
A matéria ventilada no presente recurso não é
nova e vem sendo reiteradamente decidida pelas diversas Câmaras da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. R. decisão agravada que determinou
que o Município recolhesse o valor referente à
despesa com a diligência do Oficial de Justiça no
prazo de 5 dias. Em ação civil pública, não haverá
adiantamento
de
custas,
emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas,
salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 18
da Lei 7.347/85. Resolução do CNJ no 153/12 que
estabelece que os tribunais devem incluir, nas
respectivas
propostas
orçamentárias,
verba
específica para custeio de despesas para o
cumprimento
das diligências requeridas pela
Fazenda
Pública,
Ministério
Público
ou
beneficiário da assistência judiciária gratuita. No
Estado de São Paulo, nos termos do art. 9o da LE
no 11.608/03, o custeio das diligências dos
oficiais de justiça, quando a parte com elas não
arca por fundamento legal, suportado pela taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095579-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27841
5
judiciária, na medida em que 10% do total
arrecadado a esse título são destinados a esta
finalidade.
R.
decisão
agravada
reformada.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2122813-34.2019.8.26.0000 - 13a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA j. 09/10/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA - Ordem urbanística - Loteamento
irregular - Município de São José dos Campos -
Ação demolitória distribuída por dependência -
Inconformismo diante de decisão que determinou
o recolhimento de despesas processuais, relativas
às diligências de oficial de justiça - Decisão que
não está prevista no rol do art. 1015 do CPC -
Questão decidida pelo STJ no Tema no 988,
fixando-se a tese da taxatividade mitigada -
Comprovação da situação de urgência, decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação - Aplicação do disposto na Lei
da Ação Civil Pública, em especial o art. 18, que
trata
da
isenção
de
custas
e
despesas
processuais, que deve ser conferida ao Município,
legitimado à sua propositura - Decisão reformada.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2204670-05.2019.8.26.0000 - 11a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR j. 30/09/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. Decisão que determinou ao Município o
recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.
Não cabimento. Em se tratando de ação civil
pública, deve ser aplicada a lei especial, afastando a aplicação da Lei Estadual no
11.608/03. Incidência do artigo 18 da Lei no
7.347/85, que não pressupõe o adiantamento das
custas e despesas processuais. Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2064546-69.2019.8.26.0000

10a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
MARCELO SEMER j. 15/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública,
movida pelo Município de São José dos Campos,
objetivando
demolição
de
imóvel
irregular
localizado em loteamento clandestino. Decisão
que determinou ao Município o recolhimento de
custas relativas à diligência de citação pelo Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095579-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27841
6
de Justiça. Reforma de rigor. Inteligência do art.
18 da Lei Federal no 7.347/85. Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2122799-50.2019.8.26.0000
-
5a
Câmara
de
Direito Público Rel. Des. HELOÍSA MIMESSI j.
10/07/2019)
EMENTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Município de
São José dos Campos - Insurgência contra
decisão
que
determinou
o
recolhimento
da
diligência do oficial de justiça - Isenção por força
do art. 18 da Lei no 7.347/85 - Precedentes desta
Corte - Recurso provido. (Agravo de Instrumento
no 2122925-03.2019.8.26.0000
6a Câmara de
Direito Público - Rel. Des. REINALDO MILUZZI j.
18/06/2019)

Ação Civil Pública - Município de São José dos
Campos
-
Desocupação
e
demolição
prédio
construído em loteamento irregular - Pretensão -
Reparação de dano ambiental e urbanístico - Rito
adotado
-
Possibilidade
-
Adiantamento
de
despesas processuais - Impossibilidade: A ação
civil pública é adequada para deduzir pretensão
de
reparação
de
danos
causados
ao
meio
ambiente e à ordem urbanística. O autor da ação
civil pública está dispensado de adiantar custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, aí incluídas as relativas à
diligência
do
oficial
de justiça. (Agravo de
Instrumento no 2108353-42.2019.8.26.0000 -
10a Câmara de Direito Público Rel. Des. TERESA
RAMOS MARQUES - j. 07/06/2019).
De fato, o art. 18 da Lei Federal no 7.347/1985
determina que: “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento
de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais”, sendo certo que a
despesa com a diligência do Oficial de Justiça se insere no conceito de
“despesas processuais”.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095579-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27841
7
Maria de Andrade Nery in Comentários ao Código de Processo Civil, 2a
tiragem, nota 7 ao art. 82:
“Despesas do processo. São todos os gastos
necessários despendidos para fazer com que o
processo cumpra sua finalidade ontológica de
pacificação
social.
No
conceito
de despesas
processuais estão compreendidas as custas judiciais, os honorários periciais, as custas pericias, as multas impostas às partes, as
despesas do oficial de justiça (para citação,
arrecadação, penhora, cumprimento de mandado
judicial
etc.),
a
indenização,
as
diárias,
a
condução das testemunhas etc. Os honorários de
advogado não são despesas processuais e vêm
tratados no CPC 85”
Por se tratar de norma especial, o art. 18 da Lei
da Ação Civil Pública deve prevalecer sobre o disposto no art. 91 do Código
de Processo Civil, segundo o qual: “As despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”.
No mais, há que ser observado o disposto no art.
9o da Lei Estadual no 11.608/2003: “Do montante da taxa judiciária
arrecadada, 10% (dez por cento) serão destinados ao custeio das
diligências dos Oficiais de Justiça, indicadas no inciso IX do parágrafo único
do artigo 2o desta lei, e 60% (sessenta por cento) ao Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça, instituindo pela Lei no 8.876, de 2 de
setembro de 1994”.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para dispensar a Municipalidade de São José dos Campos do
recolhimento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095579-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27841
8
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora